Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE E SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. OMISSÃO HOSPITALAR GRAVE. ALTA À REVELIA. DOCUMENTO INIDÔNEO. QUADRO CLÍNICO CRÍTICO. FALHA CONJUNTA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL ENTRE A POSTERGAÇÃO DO TRATAMENTO E AS SEQUELAS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela operadora de plano de saúde e pela unidade hospitalar requeridas contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais, em razão de negativa de internação de urgência e falhas graves no atendimento hospitalar prestado à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços pela operadora e pelo hospital diante da negativa de internação de urgência e das omissões no atendimento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não submetidos ao regime de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, bem como aos serviços médico-hospitalares prestados pelo hospital.
4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura em situação de urgência sob alegação de carência contratual quando transcorrido o prazo de 24 horas da contratação, nos termos da Súmula 597 do STJ e dos arts. 12, V, c, e 35-C da Lei 9.656/1998.
5. Comprovada a situação de emergência decorrente de suspeita de meningite bacteriana e sepse, mostra-se indevida a recusa de autorização pela operadora, caracterizando ato ilícito.
6. Reconhece-se que o hospital incorreu em omissão qualificada ao deixar de providenciar regulação para o SUS, transferência, remoção ou suporte necessário, bem como ao permitir a saída de paciente em estado crítico mediante documento de “alta à revelia” de fidedignidade duvidosa.
7. Verifica-se a prática de ato ilícito imputável tanto à operadora quanto ao hospital, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do art. 51, IV, do CDC, uma vez que as condutas de ambas concorreram para o agravamento do quadro clínico da autora.
8. Evidencia-se dano moral de natureza grave e multifacetada, demonstrado pelas sequelas permanentes, pelo prolongado período de internação em UTI, pela atual condição de pessoa com deficiência e pelo profundo impacto na vida pessoal e familiar da autora, conforme atestado no laudo pericial e nos relatórios médicos.
9. Aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que a negativa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral indenizável. Precedentes.
10. Adota-se o método bifásico para o arbitramento da indenização, de modo a ajustar o valor à gravidade do dano, às particularidades do caso, à condição econômica das partes e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
11. Fixa-se a indenização em R$ 100.000,00, quantia que melhor se harmoniza com os parâmetros desta Corte e evita o enriquecimento sem causa, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 326 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de internação de urgência sob alegação de carência, quando presente situação comprovada de emergência médica, configura prática abusiva e gera responsabilidade civil.
2. O hospital responde solidariamente quando, ciente do quadro crítico do paciente, deixa de prestar assistência adequada, omitindo-se na regulação, transferência ou continuidade do atendimento.
3. A indenização por dano moral decorrente de negativa injustificada de cobertura em situação de emergência deve observar o método bifásico e ser fixada com base na gravidade do dano, nas circunstâncias do caso e nos parâmetros jurisprudenciais.